Tribunal: TJSP
Processo: 2122225-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminar – Decisão que autorizou a abertura do estabelecimento do impetrante (salão de beleza) durante o período de quarentena, com a possibilidade de atendimento presencial ao público, observadas as orientações do Ministério da Saúde – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública – Agravo não provido.